Tribunal: STF
Processo: HC 255727
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 995.295/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRENO MATIAZZO DA SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  proferido no HC n. 1.00000.250.99999-2/000.



    Consta nos autos que o paciente foi preso em 28/06/2024, decorrência de investigação relacionada à suposta prática do delito tipificado no art. 155, §§ 5° e 4°, inciso IV, do Código Penal.



    Finda a instrução criminal, o réu foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, como incurso no art. 155, §5º e §4º, inciso IV, do Código Penal, vedado o apelo em liberdade.



    Neste writ, a Defesa sustenta que a prisão do paciente se deu unicamente por sua presença no veículo alugado pelo corréu Matheus, sem que houvesse qualquer evidência concreta de sua participação no suposto crime.



    Afirma que, durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, tampouco ele foi flagrado praticando qualquer ato ilícito, conforme relato das testemunhas policiais.



    Alega que os verdadeiros autores confessaram a prática do crime, não atribuindo qualquer participação ao paciente.



    Assevera que a denúncia ofertada pelo Ministério Público não atribui de forma individualizada e detalhada qual seria a participação do paciente no delito, apenas limitando-se a afirmar que (fl. 4).



    Aduz que não mais subsistem os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, inexistindo o receio de risco à instrução processual, uma vez que encerrada a instrução processual.



    Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego estável em um estabelecimento comercial de propriedade de sua genitora, e responsabilidade familiar, pois possui uma filha menor de idade.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 47/50. Informações prestadas às fls. 57/74.



    O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 76/82, opinando pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    DECIDO.



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do paciente, apresentou as seguintes razões (fls. 20/37; grifamos):



    O réu não poderá apelar em liberdade, por não haver modificação do quadro fático que ensejou a decretação de sua custódia cautelar, ainda estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do acusado, consignando, in verbis (fls. 09/18; grifamos):



    Diante dos argumentos expostos alhures, não resta dúvida quanto à existência de fundamentação idônea na decisão em apreço, ainda que contrária à pretensão da parte impetrante. Ao que se percebe, a decisão prolatada pelo Juiz de primeiro grau, apesar de sucinta, encontra-se amplamente fundamentada, de modo que os pressupostos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso concreto, tendo sido aplicada esta medida cautelar mediante análise do princípio da proporcionalidade.



    Sendo assim, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, não havendo como revogar a prisão preventiva do paciente.



    (...)



    Nesse sentido, entendo que está configurada a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade do fato delituoso imputado ao paciente que, em tese, integra uma quadrilha especializada no furto de veículos. Razoável, portanto, diante das circunstâncias ora referidas, a manutenção da custódia cautelar do paciente, para garantia, em particular, da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, bem como para resgatar a estabilidade social.



    No tocante à alegada incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, verifico que razão não assiste à parte impetrante, uma vez que inexiste a incompatibilidade alegada, devendo ser observada pelo magistrado, tão somente, a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, além do risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade desarticular a organização criminosa, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    [...]



    Esta Corte de Justiça  já decidiu que "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença  condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para  a satisfação do art. 387, §1°, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem  inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, como no caso concreto" (AgRg no HC 821.102/TO, C Turma, DJe de 13/6/2023).



    Além disso, "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para  a preventiva" (AgRg no HC 807.091/BA, C Turma, DJe de 19/5/2023), havendo, ainda, a recomendação para a readequação ao regime prisional.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Por derradeiro, a  tese de negativa de autoria e materialidade não comporta sequer conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via eleita. A propósito: AgRg no HC n. 880.124/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, D Je de 18/4/2024, e AgRg no HC n. 882.438/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.



    Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 11 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão de liminar para que seja reconhecida a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da custódia cautelar, permitindo que o paciente BRENO MATIAZZO DA SILVA recorra em liberdade, sem prejuízo – subsidiariamente, da aplicação de medidas cautelares alternativas.



    E, ao fim, requer-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar (doc. 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator